Tribunal: TJDFT
Processo: 0008136-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CRIME CONTINUADO PRATICADO 82 VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. LEGALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL E DA GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA POR UM DOS INTERLOCUTORES. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MEDIDA NÃO SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, que exercia o cargo de assistente financeiro, transferiu dinheiro pertencente à empresa vítima para a conta de pessoas jurídicas e físicas de seu relacionamento pessoal, bem como pagou diversas contas próprias (plano de saúde da esposa, assinatura de televisão à cabo, prestações de financiamento de veículos e outros) também utilizando dinheiro da empresa da qual era empregado, restando configurada a prática de diversos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e pela fraude.

2. Conforme entendimento da jurisprudência, a gravação ambiental e a gravação de conversa telefônica realizadas por um dos interlocutores constitui prova lícita no âmbito do processo penal.

3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável da culpabilidade, impõe-se a redução.

4. Tratando-se de réu primário, que ostenta bons antecedentes e que teve quase todas as circunstâncias avaliadas favoravelmente, justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, uma vez que a pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

5. Confirma-se o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se a medida não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, por 82 (oitenta e duas) vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base e modificar o regime inicial de cumprimento da pena, reduzindo-se a pena final do réu de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida de 23 (vinte e três) dias-multa, para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 ( um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, mantida a condenação ao pagamento de R$ 136.710,64 (cento e trinta e seis mil, setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), a título de reparação mínima de danos.